Tribunal: TJSP
Processo: 2273328-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a homologação de cálculos apresentados por perícia.
Agravante alega que os cálculos não consideraram os pagamentos efetuados pela agravante durante o trâmite da ação.
Descabimento. Inexiste demonstração do pagamento. A contrariedade apresentada pela agravante é genérica e desprovida de qualquer elemento matemático que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a homologação de cálculos apresentados por perícia.
Agravante alega que os cálculos não consideraram os pagamentos efetuados pela agravante durante o trâmite da ação.
Descabimento. Inexiste demonstração do pagamento. A contrariedade apresentada pela agravante é genérica e desprovida de qualquer elemento matemático que demonstrasse a alegada exorbitância do valor definido pelo perito.
Recurso improvido.